Tribunal: TJES
Processo: 5000178-43.2025.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-43.2025.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHN ENES DE ARAUJO e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACORDO DE REPACTUAÇÃO HOMOLOGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NOVAÇÃO E EXTINÇÃO DAS AÇÕES ORIGINÁRIAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação cível para afastar extinção prematura de cumprimento individual de sentença coletiva. A embargante alega omissão quanto à preliminar de falta de interesse de agir decorrente da celebração e homologação, perante o Supremo Tribunal Federal, de acordo judicial de repactuação que extinguiu as ações coletivas originárias que fundamentavam o título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre omissão no acórdão embargado pelo silêncio sobre preliminar de inadequação da via eleita e de falta de interesse de agir arguida em contrarrazões; (ii) estabelecer se a homologação de acordo judicial global pelo Supremo Tribunal Federal, que extinguiu as ações civis públicas originárias antes do ajuizamento da demanda individual, acarreta a inexigibilidade do título executivo e a consequente ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Verifica-se a ocorrência de omissão, nos termos do inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando o acórdão silencia sobre preliminar de falta de interesse de agir constante em contrarrazões de apelação, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, conforme o parágrafo 3º do art. 485 do Código de Processo Civil.

2. A homologação de transação global pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal opera a novação das obrigações reparatórias e desconstitui o título executivo judicial emanado de ações coletivas anteriores, substituindo-o por nova estrutura de direitos com eficácia vinculante.

3. O ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva após a extinção e a novação da obrigação na esfera coletiva esbarra na inexigibilidade do título exequendo originário, sob a ótica do art. 783 do Código de Processo Civil, o que evidencia a falta de interesse de agir
ab initio
e impõe a manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. Carece de interesse de agir, por inexigibilidade do título, a parte que ajuíza cumprimento individual de sentença coletiva após a extinção e novação da obrigação operadas em sede de transação homologada pela Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do art. 1.022, parágrafo 3º do art. 485, inciso VI do art. 485, alínea b do inciso III do art. 487, art. 493, art. 783 e art. 4º do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por VALE S.A. em face do v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOHN ENES DE ARAUJO E JONATAS NOVAES DO NASCIMENTO, anulando a r. sentença de primeiro grau para afastar a extinção prematura do feito e determinar a intimação dos exequentes para emenda da inicial, com fins de conversão do cumprimento de sentença coletiva em procedimento de liquidação.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que este Colegiado deixou de examinar a tese defensiva expressamente deduzida em contrarrazões de apelação relativa à inadequação absoluta da via eleita. Assevera que o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) decorrente do rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG) submete-se a rito estritamente administrativo gerido pela Fundação Renova, carecendo os exequentes de interesse processual.

Ademais, aduz a existência de vício que obsta o direito dos exequentes, consubstanciado na celebração e posterior homologação, perante o Plenário do Supremo Tribunal Federal, do "Acordo Judicial para Reparação Integral e Definitiva" (Acordo de Repactuação), cujo texto determinou a extinção, com resolução de mérito, das ações civis públicas originárias que serviam de suporte ao título executivo judicial pretendido.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes para que, integrada a omissão, seja mantida a extinção do processo sem resolução de mérito.

Devidamente intimados para se manifestarem sobre os efeitos modificativos pretendidos, os Embargados quedaram-se silentes, deixando transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contrarrazões.

É o
breve
Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000178-43.2025.8.08.0015

EMBARGANTE: VALE S.A.

EMBARGADOS: JOHN ENES DE ARAUJO E JONATAS NOVAES DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante cediço
, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a afastar do julgado eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou ao simples acerto da decisão impugnada.

No caso em apreço, contudo, assiste razão à Embargante
quanto à existência de ponto sobre o qual impõe-se a apreciação.

O exame detido do acórdão embargado revela que este Colegiado, ao anular a sentença de primeiro grau para ordenar a conversão do feito em liquidação de sentença, silenciou a respeito da preliminar de inadequação da via eleita e de falta de interesse de agir arguida pela executada em suas contrarrazões de apelação.

Configura-se, de tal sorte, o vício integrativo da omissão (art. 1.022, II, do CPC), impondo-se o saneamento do julgado com a análise da matéria que, por versar sobre as condições da ação, constitui matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC, o que afasta de pronto qualquer alegação de supressão de instância.

Ao suprir referida lacuna, constata-se
a existência de
vício na propositura da presente demanda que impede o seu prosseguimento.

De início, cumpre assentar que, c
onquanto
a Embargante tenha rotulado a homologação do "Acordo Judicial para Reparação Integral e Definitiva" (Acordo de Repactuação) como fato superveniente à luz do art. 493 do CPC, verifica-se uma relevante nuance cronológica: o aludido acordo global foi formalizado e homologado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em novembro de 2024.

De outro lado, a
presente ação de cumprimento individual de sentença, por seu turno, foi distribuída tão somente no ano de 2025.

Denota-se dos autos
que, quando os autores ingressaram em juízo, o cenário jurídico das ações coletivas já havia sido modificado.
Conforme se observa dos documentos acostados (id 17500597 e 17500598), o
Acordo de Repactuação extinguiu, com resolução de mérito (art. 487, III, "b", do CPC), as ações civis públicas que tramitavam perante a Justiça Federal,
que
serviam de
embasamento
para o título judicial genérico que os autores pretendem liquidar.

A homologação d
a
transação global oper
ou
, no plano do direito material e processual,
verdadeira
novação das obrigações reparatórias,
desconstituindo
o título executivo judicial outrora emanado daquelas ações coletivas,
havendo a substituição
por uma nova estrutura de direitos, fundos e fluxos indenizatórios de caráter estritamente vinculante e eficácia
erga omnes
.

Conforme informação extraída do próprio sítio eletrônico oficial “Reparação Bacia do Rio Doce”, “
Com o Novo Acordo do Rio Doce, homologado pelo STF em 2024, ações de reparação passam a ser conduzidas pela Samarco, em parceria com os governos federal e estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo, além dos municípios que aderirem ao acordo
” (
https://www.reparacaobaciariodoce.com/
).

Ademais,
acrescenta-se
que:

“
Em novembro de 2024, o Novo Acordo do Rio Doce substituiu o TTAC, estabelecendo novas bases para a reparação. O Novo Acordo foi firmado por Samarco, Vale, BHP Brasil, União, governos de Minas Gerais e Espírito Santo, Ministérios Públicos Federal e Estaduais, Defensorias Públicas e outros órgãos públicos de maneira a contemplar medidas para alcançar, de maneira eficiente e tecnicamente adequada, a reparação e compensação definitiva dos danos.

Os 42 Programas conduzidos pela extinta Fundação Renova foram substituídos pelas ações de reparação definitiva, sob responsabilidade da Samarco, dos governos federal e estaduais e dos municípios que aderirem ao acordo.”

Impende considerar que,
conforme se extrai do teor do próprio Acordo de Repactuação carreado aos autos pela embargante (Ids 17500597 e 17500598),
foi acordada uma solução definitiva para atendimento e encerramento de todos os pleitos dos PROGRAMAS DE INDENIZAÇÃO MEDIADA (“PIM”) e/ou AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL (“AFE”)
.

No Anexo 19,
com o título
“TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS, MEDIDAS, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO ROMPIMENTO E SEUS DESDOBRAMENTOS”
(id 17500598 – pg. 474)
, consta a listagem dos programas encerrados, com e sem medidas de transição.
E conforme a disposição inserida n
a Cláusula 16,
d
e seu Capítulo II (id 17500598 – pg. 479),
há expressa
extinção do referido programa
:

Cláusula 16. Os seguintes PROGRAMAS do TTAC, extinto por este ACORDO, não possuem quaisquer ações adicionais e/ou remanescentes:

(...)

VII. Programa de Auxílio Financeiro Emergencial (PG-21);

(...)

Parágrafo primeiro. Apesar da ausência de medidas de transição indicadas neste ANEXO para os PGs 01, 02 e 21, o atendimento das pessoas atingidas quanto às indenizações é previsto no ANEXO 2 – INDENIZAÇÕES INDIVIDUAIS.

A consequência jurídica desse fato sobre a presente demanda consiste na inexigibilidade do título exequendo
originário
,
n
ão se mostra
ndo
juridicamente viável pretender a liquidação ou a execução individual de uma sentença coletiva cuja ação de origem foi extinta e substituída por transação homologada pela Suprema Corte em momento anterior ao ajuizamento da execução.

Dessa forma, como a extinção e a novação da obrigação na esfera coletiva ocorreram em momento anterior à propositura da presente demanda individual, a petição inicial carece de seu pressuposto material indispensável, qual seja, a existência de um título executivo judicial válido e dotado de exigibilidade (art. 783 do CPC), circunstância que
implica óbice
a utilidade e a adequação da tutela invocada e evidencia, de forma inequívoca, a falta de interesse de agir (interesse processual) dos autores
ab initio
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sob essa ótica, não subsiste utilidade prática ou jurídica em remeter os autos à instância de origem para fins de emenda da exordial ou dilação probatória voltada à liquidação. Como o próprio objeto que se pretendia liquidar foi extinto e substituído no plano do direito material antes mesmo do ajuizamento da petição inicial, a manutenção da marcha processual caracterizaria a prática de atos
notoriamente
inócuos, em franca afronta aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 4º do CPC).

Torna-se imperioso, portanto, o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes para, sanando a omissão verificada, negar provimento ao recurso de apelação dos exequentes, mantendo-se a extinção do feito sem resolução de mérito decretada pelo juízo singular, alterando-se unicamente o seu fundamento legal.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO,
conferindo
-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e, integrando o julgado, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOHN ENES DE ARAUJO E JONATAS NOVAES DO NASCIMENTO, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito, alterando-se a capitulação legal para o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse de agir decorrente da inequívoca inexigibilidade do título coletivo desde o ajuizamento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5000178-43.2025.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

RECORRENTES: JOHN ENES DE ARAUJO e JONATAS NOVAES DO NASCIMENTO

Advogados: ALTIVO BERNARDES DE ABREU OLIVEIRA - MG110033, ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS - ES36635 e WELLINGTON CLAYTON QUEIROZ DE CASTRO - MG54431

RECORRIDOS: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDACAO RENOVA

Advogado: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIN

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALE S.A.
em face do
ACÓRDÃO
que, à unanimidade, conferiu provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e anulou a
SENTENÇA
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
deflagrado por
JOHN ENES DE ARAUJO
e
JONATAS NOVAES DO NASCIMENTO
,

em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
VALE S.A.
,
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da manifesta iliquidez do Título Judicial.

Os Exequentes, ora Embargados, ajuizaram a demanda individual em epígrafe, no ano de 2025, objetivando a Liquidação e o Cumprimento da Sentença exarada nas AÇÕES CIVIS PÚBLICAS que tramitavam perante a Justiça Federal de Belo Horizonte/MG, decorrentes do desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG), especificamente quanto ao pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

Por sua vez, o
Magistrado
a quo
proferiu a Sentença objurgada, na medida em que
o advento do
"Acordo Judicial para Reparação Integral e Definitiva"
,
homologado em novembro de 2024
perante o Plenário do
Excelso Pretório
,
operou efeito novatório absoluto, extinguindo as demandas coletivas e sepultando a exigibilidade do Título Judicial genérico de que se valem os Autores
.

Interposto Recurso de Apelação Cível, esta
Egrégia Primeira Câmara Cível
houve por bem conferir-lhe provimento e anular o provimento terminativo, sob o fundamento de que configurava
error in procedendo
a extinção da lide sem a concessão prévia de prazo para que os Autores emendassem a Petição Inicial, convolando o rito executivo em prévia fase de Liquidação de Sentença.

Inconformada, a
VALE S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo a ocorrência de omissão substancial quanto às teses de inadequação da via eleita e de falta de interesse de agir deduzidas em sede de Contrarrazões.

Os Recorridos, devidamente intimados para oferecer resposta aos Aclaratórios e manifestar-se acerca dos pretendidos efeitos modificativos, quedaram-se silentes, deixando transcorrer
in albis
o lapso temporal.

O
Eminente Relator, Desembargador
AL
EXANDRE PUPPIM
, conferiu provimento dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes
, manifestando-se, no sentido de suprir a omissão integrativa para, modificando o julgamento anterior, negar provimento à Apelação Cível dos Exequentes/Recorridos, chancelando a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob a premissa de que a Exordial carece de interesse de agir decorrente da inequívoca inexigibilidade do Título Coletivo desde o ajuizamento da demanda.

A controvérsia jurídica posta sob a apreciação deste Órgão Fracionário reside em aferir se a celebração e a posterior homologação do Acordo de Repactuação perante o Plenário do
Excelso Supremo Tribunal Federal
retira de forma absoluta o interesse de agir e a utilidade da presente demanda individual de Cumprimento de Sentença, obstando a conversão procedimental em fase de Liquidação ordenada no Acórdão embargado.

Com efeito, com a devida vênia ao posicionamento externado pelo Eminente Desembargador Relator, tenho não subsistir a tese do Recorrente de que a extinção das Ações Civis Públicas originárias na esfera federal, por força de acordo coletivo, gerou a "inexigibilidade" ou o "perecimento" do direito individual de liquidação e cumprimento da pretensão reconhecida.

Isto porque, admitir que um Acordo firmado entre Entes Públicos e as empresas poluidoras possa extinguir, de forma automática e compulsória, o interesse de agir e o Título Executivo dos indivíduos lesados implicaria nítida violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao direito de propriedade, instituindo verdadeira transação forçada em prejuízo de terceiros alheios à convenção administrativa.

Nesse contexto, o
artigo 506 do Código de Processo Civil
estabelece de forma categórica os limites subjetivos da coisa julgada, afastando a imposição de gravames a quem não integrou a lide:

"
Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é proferida, não prejudicando terceiros."

Destarte,
os Acordos celebrados em âmbito de ação civil pública ou termos de ajustamento de conduta não inibem, não obstam e não extinguem o direito dos atingidos e lesados de buscarem a reparação individual em juízo, tampouco retiram a utilidade do título executivo judicial genérico decorrente de condenações anteriores.

A própria estrutura interna do aludido Acordo de Repactuação, em suas Cláusulas Gerais inseridas no caderno processual, ressalva, expressamente, a natureza facultativa da adesão individual às suas balizas. O Capítulo I, do Instrumento, ao versar sobre o objeto e a finalidade do Pacto, estabelece em sua
Cláusula 1
,
parágrafo segundo
:

"
Parágrafo segundo.
Também são objeto deste ACORDO alternativas para a indenização integral, definitiva e efetiva dos danos individuais homogêneos decorrentes do ROMPIMENTO, as quais são de adesão facultativa e voluntária pelos respectivos titulares desses danos individuais, e não retiram a possibilidade de prosseguimento ou ajuizamento de medidas judiciais individuais por tais indivíduos."

Ademais, no mesmo diapasão, o
Capítulo VIII
do aludido
Acordo de Transação Coletiva
, ao regulamentar o correspondente instituto da quitação, reforça a tese alusiva à imunidade das ações individuais promovidas em irtude da autocomposição coletiva. A
Cláusula 83
,
parágrafo segundo
, dispõe textualmente:

"
Parágrafo segundo.
Em caso de não adesão ao modelo do ANEXO 2 - INDENIZAÇÕES INDIVIDUAIS pelo indivíduo, fica ressalvado o direito de ação individual para a busca de seus direitos indenizatórios."

Sobreleva acentuar que o posicionamento adotado no Acórdão embargado harmoniza-se perfeitamente com os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da menor onerosidade da execução.

Nesse passo, verificada a deficiência na formatação inicial da demanda — ajuizada como cumprimento direto em preterição à indispensável fase de liquidação para apuração do
cui debeatur
e do
quantum debeatur
—, a medida processual escorreita e impositiva é a concessão de prazo para emenda da exordial, conforme determina o artigo 321, do Código de Processo Civil, e não a extinção terminativa do feito que apenas posterga a solução real do conflito.

Evidenciada a perfeita subsistência do interesse de agir, da utilidade do provimento e da higidez do Título Executivo individual em face da ressalva expressa de voluntariedade contida no próprio pacto coletivo, a rejeição da tese de extinção formal é medida que se impõe. Remanescendo a omissão puramente formal quanto à análise da preambular arguida em Contrarrazões, os Embargos de Declaração merecem acolhimento apenas para fins de integração, sem, contudo, conferir-lhes qualquer efeito modificativo ou infringente
.

Isto posto, concessa maxima venia ao Voto proferido pelo Eminente Relator, manifesto DIVIRGÊNCIA para CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para suprir a omissão integrativa e enfrentar as teses de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir arguidas em Contrarrazões, todavia REJEITANDO-AS e NEGANDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, mantendo incólume o Acórdão embargado que determinou a remessa dos autos à origem para regular emenda da Petição Inicial.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR